Tribunal: TJPA
Processo: 0015436-04.2017.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015436-04.2017.8.14.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, WESLEY COSTA DA SILVA

APELADO: EUZILENE ALVES DE ALMEIDA, JEAN ALTAMIR RODRIGUES DA SILVA, ALINE LASARA GOMES DE SOUSA VAZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0015436-04.2017.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANT
ES
:
WESLEY COSTA DA SILVA

(Advogado Oliriomar Augusto Pantoja Monteiro – OAB/PA 19.379)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS:

ALINE LASARA GOMES DE SOUSA VAZ

JEAN ALTEMIR RODRIGUES DA SILVA

EUZILENE ALVES DE ALMEIDA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA: ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PLEITO DE ANULAÇÃO DAS ABSOLVIÇÕES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO RÉU APONTADO COMO MANDANTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Os recursos. Insurgências simultâneas contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri. A defesa do réu Wesley Costa da Silva apela contra sua condenação a 32 anos de reclusão, requerendo a anulação do júri ou a revisão da dosimetria da pena. O Ministério Público apela pugnando pela anulação da decisão absolutória em favor dos réus Jean Altamir Rodrigues da Silva, Aline Lásara Gomes de Sousa Vaz e Euzilene Alves de Almeida.

Fato relevante. A defesa do réu Wesley Costa pugna pela reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob a alegação de que contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena. Por outro lado, o Ministério Público pugna pela nulidade da sentença absolutória em relação aos réus JEAN ALTAMIR, ALINE LASARA e EUZILENE ALVES por entender que dissonante das provas colhidas durante a fase inquisitiva e instrutória processual.

II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se a condenação de Wesley Costa da Silva operou-se de forma manifestamente contrária à prova dos autos (art. 155 e art. 593, III, "d", do CPP) e se houve
bis in idem
na valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (ii) examinar se a absolvição de Jean, Aline e Euzilene afrontou de maneira uníssona o acervo fático-probatório, a ponto de justificar a anulação do julgamento e a submissão a novo Júri.

III. Razões de decidir:

A cassação de um julgamento pelo Tribunal do Júri (art. 593, III, "d", do CPP) é medida excepcional, admissível apenas quando a decisão dos jurados for arbitrária e totalmente dissociada de todo o acervo probatório.

Em relação a Wesley Costa da Silva, a condenação não se baseou apenas em elementos do inquérito policial, sendo corroborada por robusta prova pericial (laudo de lesões corporais, quebra de sigilo telefônico e apreensão de arma do crime) e provas testemunhais. Na dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo legal baseou-se em fundamentação inidônea e individualizada (frieza na execução e eliminação covarde de testemunha ocular), inexistindo o alegado
bis in idem
. Recurso desprovido.

Quanto ao recurso do Ministério Público, impõe-se a cassação da absolvição do réu Jean Altamir Rodrigues da Silva, pois a decisão do Conselho de Sentença conflita frontalmente com firmes depoimentos testemunhais e confissões de corréus colhidas sob o contraditório, que exigem melhor análise quanto à sua posição, em tese, como mandante dos crimes motivado por ganância.

Em contrapartida, as absolvições de Aline e Euzilene não se mostram arbitrárias. A defesa de Aline apresentou álibi crível e justificativa plausível para indícios telefônicos, inexistindo ainda provas materiais de sua presença no local. O afastamento da culpa de Euzilene justificou-se pela retratação judicial de confissão sob alegação de coação policial e ausência de lesões físicas. Decisão mantida em respeito ao princípio da íntima convicção e da soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da Defesa (Wesley Costa da Silva). Dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público apenas para anular o julgamento em relação ao apelado Jean Altamir Rodrigues da Silva, determinando que seja submetido a novo júri, mantendo incólumes as absolvições de Aline Lásara Gomes de Sousa Vaz e Euzilene Alves de Almeida.

Tese:
A anulação da decisão do Tribunal do Júri ao argumento de ser manifestamente contrária à prova dos autos demanda total dissociação entre o veredicto e os elementos probatórios reunidos (art. 593, III, "d", CPP). Havendo versões plausíveis e escudadas no acervo processual em favor de determinados corréus, prevalece a soberania dos veredictos constitucionais, cabendo a nulidade do julgamento restrita aos corréus cuja absolvição seja inquestionavelmente arbitrária e divorciada da realidade fática.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal; Artigo 155, Artigo 593, inciso III, alínea "d" e § 3º, do Código de Processo Penal; Artigos 59 e 69 do Código Penal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS. No mérito, quanto ao recurso defensivo de WESLEY COSTA DA SILVA, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Quanto ao recurso da acusação,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, com fulcro no art. 593, III, "d", e § 3º, do CPP, para
ANULAR
o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri exclusivamente em relação ao apelado
JEAN ALTAMIR RODRIGUES DA SILVA
, determinando que este seja submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença. Outrossim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em relação às apeladas
ALINE LÁSARA GOMES DE SOUSA VAZ
e
EUZILENE ALVES DE ALMEIDA
, mantendo-se incólumes as suas absolvições, em estrito respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

O processo trata de duas apelações criminais contra a decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Redenção/PA:

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença que absolveu
Jean Altamir Rodrigues da Silva, Aline Lasara Gomes de Sousa Vaz e Euzilene Alves de Almeida.

Recurso de apelação pela defesa do réu Wesley Costa da Silva contra a sentença que o condenou à pena de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, como incurso no crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, nos termos do art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, na forma do art. 29 e 69, do CP e art. 1º da Lei nº 8.072/90 em relação à vítima Maria Francisca de Sousa Vaz e homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa, consoante art. 121, §2º , incisos I, III e IV, do Código Penal, na forma do art. 29 e 69 do CP e art. 1º da Lei nº 8.072/90 em relação à vítima Joanice Silva de Jesus.

09.12.2017 – Data da infração penal.

30.01.2018 - Oferecimento da denúncia (id 24433643).

05.02.2018 – Recebimento da Denúncia (ids 24433649 e 24433650).

02.03.2018 – Apresentação de defesa preliminar de Ricardo Pereira Lima da Silva (IDs 31688867, 31688868 e 31706238) e de resposta à acusação de Euzilene Alves de Almeida (IDs 31688869 e 31706239).

19.08.2018 – Apresentação de resposta à acusação da ré Aline Lásara Gomes de Sousa Vaz (ID 31701933).

18.11.2020 – Apresentação das razões do recurso em sentido estrito em favor de Ricardo Pereira Lima da Silva (IDs 31689135, 31689136 e 31709820).

04.10.2021 – Prolação da sentença de pronúncia (ID 24433771).

29.09.2022 e 30.09.2022 – Primeira data designada para a sessão do Tribunal do Júri (ID 74094982), a qual não foi realizada em razão da ausência da defesa.

01.12.2022 e 02.12.2022 – Segunda data designada para o Tribunal do Júri (ID 78561891), a qual também foi adiada por ausência defensiva.

13.05.2023 – Publicação da sentença decorrente da sessão do Tribunal do Júri (IDs 24434788, 24434789, 24434790 e 24434791).

13.06.2023 – Certidão de Trânsito em Julgado da sentença para os réus Euzilene Alves de Almeida, Jean Altamir Rodrigues da Silva e Aline Lásara Gomes de Sousa Vaz (ID 24434820).

13.06.2023 – Expedição da Certidão de Tempestividade do recurso do réu Wesley Costa da Silva (ID 24434821) e do recurso interposto pelo Ministério Público (ID 24434822).

Em suas razões recursais, a defesa de Wesley Costa da Silva pugna pela anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), sustentando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, em violação ao art. 155 do CPP. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, alegando
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime em relação à vítima Joanice (id 24434828).

O
Parquet
pugna pela anulação do julgamento com fulcro no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, argumentando que a decisão absolutória dos jurados se deu de forma manifestamente contrária à prova dos autos (id 24434827).

25.07.2023 – Juntada das contrarrazões de apelação do MP (ID 24434832). Juntada das contrarrazões de Aline Vaz em 22.08.2023 (id 24434848). Contrarrazões de Euzilene Alves de Almeida e Jean Altermir Rodrigues da Silva - 25.07.2023 (id 24434834).

14.03.2025 – Ato ordinatório de redistribuição-prevenção em 2ª Instância (ID 25499675).

28.03.2025 – A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo improvimento do recurso defensivo e provimento do recurso da acusação (ID 25814491).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, bem como a tempestividade, conheço dos recursos de apelação interpostos pela defesa WESLEY COSTA DA SILVA e acusação.

DO RECURSO DE WESLEY COSTA DA SILVA

A defesa do apelante Wesley Costa da Silva insurge-se contra a decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Redenção/PA, que o condenou à pena definitiva de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de duplo homicídio qualificado contra as vítimas Maria Francisca de Sousa Vaz e Joanice Silva de Jesus.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), sustentando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, em violação ao art. 155 do CPP. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, alegando
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime em relação à vítima Joanice de Jesus.

Passo à análise das teses.

Da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP) e suposta violação ao art. 155 do CPP

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. A anulação de um julgamento popular com base na alínea "d" do inciso III do art. 593 do CPP é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão dos jurados for arbitrária e totalmente dissociada do conjunto fático-probatório. Se houver nos autos elementos que amparem a versão escolhida pelos jurados, a decisão deve ser mantida.

A defesa sustenta que não há provas judicializadas contra Wesley e que a condenação derivou apenas dos interrogatórios policiais do corréu Ricardo e da corré Euzilene. Tal argumento não merece prosperar.

A condenação do apelante não se alicerçou exclusivamente em elementos informativos, mas sim em um robusto conjunto probatório que corrobora a confissão extrajudicial do corréu Ricardo, encontrando ressonância em provas periciais e documentais submetidas ao crivo do contraditório.

Os elementos concretos colhidos na instrução que sustentam a decisão dos jurados em condenar Wesley Costa da Silva incluem:

A dinâmica do crime e os instrumentos apreendidos:
o corréu Ricardo, em confissão detalhada, descreveu que Wesley lutou com a vítima Joanice, desferindo-lhe golpes no rosto com o cabo de um rodo. Em seguida, Wesley quebrou o cabo do rodo, introduziu um dos pedaços na boca da vítima e passou a esfaqueá-la no rosto. Essa narrativa encontra total respaldo na prova material: a perícia de local de crime e o auto de apreensão confirmam a localização de um rodo de limpeza quebrado em dois pedaços e de uma faca suja de sangue na cena do crime.

Lesões corporais no apelante:
o laudo de exame de corpo de delito realizado em Wesley Costa da Silva atestou a presença de escoriações no seu ombro esquerdo. Tais lesões são plenamente compatíveis com a frenética e desesperada luta corporal travada pela vítima Joanice na tentativa de salvar sua própria vida contra os seus algozes.

Quebra de sigilo telefônico (contradição do Álibi):
em seu interrogatório, Wesley negou ter intimidade ou contato com o executor confesso, Ricardo. Contudo, o relatório de análise técnica de quebra de sigilo telefônico destruiu esse álibi, demonstrando contato direto, insistente e intenso entre Wesley e Ricardo, inclusive com ligações e trocas de mensagens SMS na madrugada, logo após o cometimento do duplo homicídio.

Ameaças posteriores:
A informante Kaline Mendes (esposa de Ricardo à época) confirmou que Ricardo, após o crime, foi pessoalmente à casa de Wesley, o que reforça o vínculo entre os agentes logo após as mortes.

Portanto, os jurados não decidiram ao arrepio das provas. Ao contrário, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória que encontra farto amparo em provas periciais (corpo de delito do réu), provas materiais (armas apreendidas compatíveis com os relatos) e provas técnicas (quebra de sigilo telefônico) e, assim, rejeito o pedido de anulação do julgamento.

Do pedido de reforma da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa requer que a pena-base aplicada ao crime de homicídio contra a vítima Joanice seja reduzida ao mínimo legal (12 anos), argumentando que o Juiz Presidente incorreu em
bis in idem
ao utilizar os mesmos fundamentos para negativar a "culpabilidade" e as "circunstâncias do crime" (art. 59 do CP), fixando a pena-base em 20 anos.

Analisando detidamente a sentença de primeiro grau, não constato qualquer ilegalidade ou erro na fixação da pena. O magistrado sentenciante expôs de forma clara e individualizada os motivos para a exasperação de cada vetor, não havendo dupla punição pelo mesmo fato.

A
culpabilidade
foi valorada negativamente em razão da extrema brutalidade e frieza na execução direta perpetrada pelo apelante. Para tanto, destaca-se o laudo de Exame Cadavérico que comprova a morte da vítima JOANICE por choque hipovolêmico, traumatismo craniano, atestando que foi atingida na face e na mandíbula com requintes de crueldade e tortura. O magistrado destacou a intensidade da conduta reprovável de Wesley, que agrediu Joanice de Jesus com um rodo, quebrou o cabo na boca da vítima e, não satisfeito, desferiu-lhe diversos golpes de faca no rosto.

As
circunstâncias do crime
, por sua vez, foram negativadas pelo contexto fático em que o delito ocorreu: a vítima Joanice de Jesus foi brutalmente assassinada simplesmente por “estar no lugar errado e na hora errada”. O contexto de surpresa e a covardia de eliminar uma testemunha ocular inesperada conferem às circunstâncias do crime uma gravidade acentuada que desborda do tipo penal.

Sendo assim, havendo vetores desfavoráveis devidamente fundamentados em dados concretos dos autos, é perfeitamente cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em respeito ao princípio da individualização da pena. A pena intermediária e definitiva para o homicídio de Joanice restou consolidada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Considerando a aplicação do concurso material (art. 69 do CP) com a pena de 12 (doze) anos de reclusão estabelecida para o homicídio da vítima Maria Francisca, o somatório resulta na pena definitiva de
32 (trinta e dois) anos de reclusão
, quantitativo que reputo justo e proporcional à gravidade concreta dos delitos cometidos.

Deste modo, rejeito também o pedido de reforma da dosimetria da pena por falta de amparo fático legal.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

O
Parquet
pugna pela anulação do julgamento com fulcro no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, argumentando que a decisão absolutória dos jurados se deu de forma manifestamente contrária à prova dos autos.

Adianto que assiste razão, em parte, ao órgão acusador.

Passo à análise do mérito, desmembrando-a em relação a cada um dos apelados, em atenção ao princípio da individualização das condutas.

De início, ressalte-se que o Tribunal do Júri é uma instituição constitucional regida pelo Princípio da Soberania dos Veredictos, contudo,
tal soberania, embora seja um preceito constitucional, não é absoluta e o Código de Processo Penal, em seu art. 593, III, "d", autoriza a anulação do julgamento quando a decisão do Conselho de Sentença se dissociar integral e manifestamente do acervo fático-probatório.

A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos.

Portanto, q
uando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença,
somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios
.

Após detida análise do que consta do caderno processual, entendo que há elementos concretos que evidenciam o descompasso da decisão absolutória com a realidade dos autos em relação ao acusado JEAN ALTAMIR RODRIGUES DA SILVA.

Para um melhor entendimento, necessária a contextualização dos fatos, conforme a denúncia:

Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 09 de dezembro de 2017, por volta das 01:00h, na Av. Dr. Paulo Quartins Barbosa, nº 347. Setor Serrinha, Redenção - PA, os denunciados MISSIONÁRIO RICARDO, WESLEY e EUZILENE, com manifesta intenção homicida, mediante promessa de recompensa, previamente ajustada com

JEAN e ALINE, agindo por meio de emboscada ou dissimulação e com emprego de meio insidioso ou cruel, usando um objeto contuso, desferiram um golpe contra a cabeça de MARIA FRANCISCA DE SOUSA VAZ [MISSIONÁRIA FRANCISCA] e outro contra a cabeça de JOANICE SILVA DE JESUS [JOANICE], que ainda foi esfaqueada na face e na mandíbula, provocando-lhes, sem lhes dar qualquer chance de defesa, em consequência, os ferimentos descritos nos Autos de Exames Cadavéricos de lfs. 05 e 09 do Inquérito Policial, respectivamente, os quais foram as causas suficientes de suas mortes.

(...)

A título de contextualização do cenário fático narrado adiante, elucida-se que EUZILENE é companheira de WESLEY, JEAN e

ALINE convivem em regime de união estável, sendo ALINE filha da vítima MISSIONÁRIA FRANCISCA. EUZILENE

e o MISSIONÁRIO RICARDO

eram de extrema confiança da MISSIONÁRIA FRANSCISCA e conviviam diariamente com ela, seja frequentando sua residência ou fazendo-lhe favores.

A própria denunciada EUZILENE confirmou que ela e o MISSIONÁRIO RICARDO conviviam dentro da casa da MISSIONÁRIA FRANSCISCA (cf 51 do IP).

A MISSIONÁRIA FRANCISCA nutria um afeto muito grande pelo MISSIONÁRIO RICARDO e desde que o conheceu passou a prestar-lhe assistência material e financeira.

(...)

Segundo se apurou JEAN é muito ganancioso e voraz por dinheiro e bens materiais, ao ponto de sua própria esposa ALINE esconder dinheiro dele.

(...)

JEAN cobiçava exacerbadamente a casa da MISSIONÁRIA FRANCISCA.

(...)

Pelos motivos acima delineados, em data não específica, mas no mês de setembro de 2017, JEAN sabedor da forte relação de amizade e confiança entre a MISSIONÁRIA FRANCISCA

e o MISSIONÁRIO RICARDO, o procurou, com o consentimento de ALINE, para negociarem a morte de sua sogra. Para tanto, prometeu-lhe pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que foi prontamente aceito.

(...)

Devidamente convencionados, nos meses seguintes, o MISSIONÁRIO RICARDO passou a frequentar ainda mais a residência da MISSIONÁRIA FRANCISCA

para planejar o crime, período em que, de forma ainda não detalhada nos autos, os denunciados WESLEY e EUZILENE também foram contratados por JEAN para ajudarem na execução do crime.

(...)

Assim, WESLEY, EUZILENE

e MISSIONÁRIO RICARDO

chegaram à residência da MISSIONÁRIA FRANCISCA. Porém, de forma inesperada pelos referidos denunciados, JOANICE também apareceu no local para participar das orações.

Então, todos os três executores presentes foram para a sala e passaram a orar juntamente com as vítima JOANICE

e MISSIONÁRIA FRANCISCA. Pouco depois, JEAN e ALINE chegam num carro, tendo ela entrado e dito para mãe que veio dormir com ela, enquanto ele permeneceu do lado de fora da casa, dando cobertura.

(...)

Então EUZILENE e MISSIONÁRIO RICARDO chamaram a MISSIONÁRIA FRANCISCA para o quintal da frente da residência, perto da entrada de acesso desta para o solão. Nesse local, EUZILENE segurou a MISSIONÁRIA FRANCISCA

e o MISSIONÁRIO RICARDO, usando um objeto contundente, desferiu um golpe na região lateral esquerda da cabeça da vítima e, após, virou o pescoço dela, torcendo-o.

Ainda assim, MISSIONÁRIA FRANCISCA continuava respirando, motivo pelo qual MISSIONÁRIO RICARDO jogou um saco de cimento em cima dela (nisso consistindo a qualificadora do meio cruel).

Em seguida, EUZILENE

e o MISSIONÁRIO RICARDO retornaram para dentro do imóvel, onde depararam-se com JOANICE gritando e lutando desesperadamente contra WESLEY e ALINE, para salvar sua vida.

Em razão disso, o MISSIONÁRIO RICARDO ajudou a segurá-la, momento em que WESLEY atingiu a cabeça dela com um cabo de rodo, quebrando-o em dois pedaços. Após, pediu uma faca para o MISSIONÁRIO RICARDO, que, prestativo como sempre, foi rapidamente à cozinha, pegou o objeto e o entregou.

Com isso, e profundamente irritado com a resistência oferecida por JOANICE, WESLEY desferiu vários golpes de faca no rosto dela e, depois, pegou um dos cabos do rodo que havia se partido e enfiou na boca dela (nisso consistindo a qualificadora de tortura ou meio cruel).

De acordo com as provas colhidas durante o inquérito policial e instrução processual, o investigador José Gonçalves Dias informou que Ricardo apresentou lesões nas mãos e, inicialmente, reclamou de estar com um dos pés torcidos e que, segundo Ricardo, seriam lesões provenientes de uma queda na Serra do Serrinha.
Contudo, o laudo pericial constatou que as lesões nas mãos seriam decorrentes de mordidas humanas
. Concluindo que Ricardo estava mentindo, junto com o Delegado Antônio Gomes, foi à residência de Ricardo, momento em que após a interferência de sua esposa Kaline, Ricardo começou a relatar os fatos e informar que além dele estavam na casa da vítima (Francisca) Jean Altamir Rodrigues, Aline Lasara Gomes de Souza vaz, EuziLene Alves de Almeida, Wesley Costa da Silva e Joanice de Oliveira de Jesus (id 24433165).

Jean Altamir Rodrigues em sede policial relata que na noite do crime (madrugada do dia 09.12.2017) estava em casa com sua esposa ALINE e que esta fez uma vídeo chamada para sua mãe Maria FRANCISCA (vítima). Que não deixaram a residência na madrugada dos fatos. Que inclusive EDINELSON teria dormido em sua residência. Que não recorda se um dia deu carona a EUZILENE e WESLEY. Que nunca brigou com RICARDO. No dia em que foi preso preventivamente, JEAN tinha em seu poder um cartão bancário da conta poupança da vítima FRANCISCA, sua sogra (ID id 24433167).

Aline Lasara Gomes de Sousa em sede policial declarou que no dia anterior ao crime esteve com sua mãe (FRANCISCA) no salão de beleza que era de sua propriedade (vítima) e com ela permaneceu até umas 21h, depois foi lanchar e em seguida foi para sua casa, de onde, por volta de umas 22h30min fez uma vídeo chamada para sua genitora. Informa que neste dia EDINELSON (consultor da HINODE) dormiu em sua residência e que todos foram dormir por volta de meia noite. Informa que “odiava” RICARDO porque explorava sua mãe. Na semana do crime ela manteve contato com RICARDO apenas uma vez para tratar de assunto envolvendo a venda de um produto da Hinode. No mesmo depoimento, a interrogada questionada novamente que horas teria ido dormir, a mesma informa que não se recorda a hora exata que foi dormir (id 24433268).

Wesley Costa da Silva em depoimento policial relatou que conhecia MARIA FRANCISCA da igreja e que pelo menos duas vezes por semana participava de orações na residência da vítima. Perguntado se conhecia RICARDO manifestou o desejo de permanecer calado, o que causa estranheza pois RICARDO era quem realizava as orações na casa da vítima FRANCISCA. O exame de corpo de delito detectou pequenos arranhões em seu ombro esquerdo (id 24433167).

Euzilene Alves de Almeida (esposa de WESLEY) inicialmente em seu depoimento na delegacia informou que ela e RICARDO eram pessoas de dentro da casa da vítima MARIA FRANCISCA. Que no dia 10.12.2017 RICARDO esteve em sua residência e teria dito que sabiam demais e que deveriam ficar calados e ainda acusou JEAN RODRIGUES como o autor do crime e seguiu relatando que a vítima MARIA FRANCISCA tinha medo que JEAN fizesse algo ruim com ela, pois era muito ganancioso. Informou que JEAN não gostava dela (EUZILENE) e de RICARDO, pois viviam dentro da casa da vítima FRANCISCA. Informou ainda que RICARDO

já havia confidenciado à vítima FRANCISCA

e à depoente (EUZILENE) que havia matado uma pessoa na cidade de Santana do Araguaia/PA. Pelas declarações acima, entende-se que EUZILENE e RICARDO eram próximos exatamente por frequentarem a casa da vítima, contudo, no mesmo depoimento EUZILENE informa que conhecia RICARDO de vista e que não tinha amizade com o mesmo. No mesmo depoimento, depois informa que reconhece RICARDO como sendo seu colega e de seu companheiro WESLEY

que inclusive o ajudou na realização de seu casamento com KALINE, revelando assim um depoimento cheio de inconsistências (id 24433168).

Em um segundo depoimento prestado à autoridade policial (em 18.12.2017), Euzilene mudou a narrativa e detalhou a dinâmica na cena do crime,
o que convergia com a segunda versão de Ricardo registrado nos ids 24433249 a 24433255, encaixando-se toda a dinâmica dos crimes, exceto quanto à sua participação.

Nessa versão, confessou que, por volta das 22h30, foi com seu marido Wesley à casa de Francisca, onde encontraram Ricardo e a vítima Joanice. Relatou que Wesley ordenou textualmente a ela:
"sai daqui, vai para o salão e não abre a porta"
. Euzilene afirmou que não viu, mas ouviu os movimentos quando Wesley e Ricardo começaram a matar Francisca e Joanice. Declarou ainda ter ouvido o portão da garagem se abrir, indicando que pelo menos uma pessoa saiu de um carro e participou do crime, e que só saiu do salão quando Wesley a chamou para ir embora, momento em que viu o corpo de Francisca, aparentemente morta, com um saco de cimento sobre a cabeça (
mídias de id 24433256 a 24433264 e docs 24433606).

Em um vídeo, a câmera de monitoramento do Supermercado Flamboyant registrou às 1h14min52seg do dia 09.12.2017 a motocicleta Traxx, vermelha, placa JVB 0585 com Euzilene como carona e Wesley pilotando. EUZILENE foi reconhecida por Simara Gonçalves Bastos como sendo a pessoa sentada na garupa de uma motocicleta na madrugada do crime (id 24433602). No exame de corpo de delito, não foram encontradas quaisquer lesões em EUZILENE ALVES.

Kaline Mendes de Souza (esposa de Ricardo) no dia 12.12.2017 compareceu à Delegacia onde declarou que Ricardo foi intimado para prestar depoimento na Delegacia e ficou bastante nervoso. Pediu a Kaline para dizer que esteve a noite toda de sexta-feira (8.12.2017) na sua casa e na companhia da declarante (Kaline), porém a declarante falou que não mentiria. Então pediu que dissesse que tinha ido orar no Monte perto do Setor Primavera, mas a mesma informou que diria a verdade. Que após a notícia se espalhar, RICARDO ficou bastante nervoso e alterado. Que na madrugada de sábado, RICARDO chegou por volta de 4h e tomou banho. Que usava uma camisa jeans mole na cor azul e uma calça jeans azul e que ele mesmo lavou a roupa e deixou estendida no banheiro e que foi a primeira vez que Ricardo lavou sua própria calça e que achou muito estranho o machucado na mão de RICARDO. No dia seguinte (13.12.2017) Kaline retornou à Delegacia para informar que RICARDO havia confessado o crime a sua mãe MARIA LÚCIA

e ao pastor ADEILSON e que na ocasião dos fatos criminosos forneceu o nome de todos os envolvidos (id 24433175).

Ricardo Pereira Lima da Silva, em sua
primeira
versão dos fatos, em depoimento do dia 11.12.2017 perante a autoridade policial informou que no dia 08.12.2017 decidiu subir o monte da Serrinha por volta de uma 22h30min e durante a oração se sentiu muito angustiado. Informou que ao descer o monte machucou as mãos e os pés ao cair numa pedra no monte. No sábado de manhã ligou para Aline por volta de 10h, entretanto, outra mulher atendeu e informou o ocorrido. O exame de corpo de delito atestou se tratar de mordida humana. Identificada a versão mentirosa, os delegados Antônio Gomes de Miranda e Lúcio Flávio Barbosa de Andrade se deslocaram à residência de RICARDO, ocasião em que apresentou nova versão (a segunda) e confessou toda a dinâmica dos fatos criminosos, informando o nome dos demais envolvidos. No dia da prisão de todos os envolvidos, RICARDO apresentou a
terceira
versão, a de que teria cometido os crimes sozinho. Intrigados com tal mudança, os delegados (DPC Lúcio, DPC Miranda e DPC Camargo) diligenciaram no presídio onde RICARDO estava preso e ao indagarem sobre o fato, respondeu bastante apreensivo que estava sofrendo ameaças por parte do mandante do crime e de pessoas ligadas e que temia por sua vida e de sua esposa (id 24433174 ).

Nas mídias de id 24433249 a 24433255 Ricardo confidenciou (
segunda
versão) toda a dinâmica dos fatos, a qual mais se adequa aos fatos apurados durante os procedimentos investigatórios e ainda informou onde estavam as armas e os celulares das vítimas, os quais foram encontrados exatamente no local informado (dentro da fossa de uma residência) (id 24433175 e mídia 24433249).

Embora Ricardo tenha tentado mudar sua segunda versão dos fatos, a testemunha Maria Lúcia Mendes (sogra de Ricardo) e a informante Kaline Mendes (esposa de Ricardo) confirmaram em juízo que Ricardo confessou a autoria e a trama, ressaltando que ele apenas executou o crime e tentou mudar a versão porque JEAN ameaçou matar Ricardo e sua família (Kaline) caso fossem delatados.

Matheus de Almeida Costa (sobrinho de EUZILENE) perante autoridade policial relatou que após se casar com WESLEY, sua tia se afastou da família pois muitos não gostavam de WESLEY. Informou que EUZILENE costumava frequentar a casa da vítima por ser próxima (amiga). Que no dia 9.12.2017 por volta das 10h encontrou sua tia e WESLEY na motocileta e ouviu quando sua tia EUZILENE falou “
Ai meu Deus, isso foi o genro dela, tenho certeza....porque ela me falou que ele tava de olho nas coisas dela
”.

Nesse dia Matheus também percebeu que um veículo do tipo corsa sedan de cor prata com um condutor de cor negra seguindo/vigiando sua tia, ocasião em que EUZILENE ficou desesperada. A presença de tal veículo
foi registrada também por câmeras de monitoramento da casa de um policial
na rua de JEAN. Posteriormente, em Delegacia, MATHEUS e SIMARA reconheceram
Dourivan Sousa Lima
(amigo de JEAN) como sendo a pessoa que estava seguindo sua tia EUZILENE. Chamo atenção ainda para a declaração de MATHEUS em que informa que WESLEY estava bastante nervoso no dia do crime (após o crime) e chegou a dizer para EUZILENE que deveriam ir embora para a roça (id 24433602).

Este mesmo veículo (corsa sedan de cor prata) é o mesmo veículo registrado em câmera de filmagem passando pela casa de JEAN RODRIGUES na madrugada dos crimes. Tal carro foi visto várias vezes e por várias pessoas vizinhos estacionado em frente a casa de JEAN (ids 24433605, 24433604). Também foi confirmado nos autos que DOURIVAN é amigo de JEAN a ponto de ficar com as chaves da casa deste (Jean) quando fora preso. Na delegacia e em juízo, DOURIVAN foi defendido pelos mesmos advogados de JEAN.

Aliás, é de bom alvitre também ressaltar que na noite do crime, por volta de 00h31min, a câmera de vigilância localizada na rua da casa de JEAN registra um carro preto pequeno, compatível com o modelo GOLF (carro de JEAN) entrando na referida rua sentido de quem estaria indo para a casa de JEAN, o que é no mínimo estranho, haja vista que todos os depoimentos (JEAN, ALINE e EDNELSON), apesar de contraditórios com relação à ordem de chegada (quem chegou primeiro se ALINE ou JEAN e EDNELSON), informam que chegaram em casa por volta de 21h, 22h e de lá não mais saíram.

As provas testemunhais colhidas durante as investigações e instrução processual evidenciam o contexto de temor da vítima por conta da ganância do genro JEAN que motivou o crime (motivo torpe). As testemunhas Stefany Gomes Maciel e Maria Aparecida de Jesus foram uníssonas ao afirmar que a vítima Maria Francisca possuía muito medo de seu genro, o corréu Jean.

A testemunha Stefany relatou que a vítima não confiava em Jean, chegando a jogar fora um suco preparado por ele por medo de ser envenenada, após receber uma “revelação” de uma irmã da igreja. A testemunha Eliane confirmou que a vítima vivia entristecida porque sabia que Jean queria ficar com sua casa.

De acordo com o depoimento prestado pela testemunha Maria Aparecida de Jesus durante a sessão do Tribunal do Júri, a vítima Maria Francisca (conhecida como “Missionária”) lhe confidenciou por várias vezes que tinha muito medo de seu genro, o corréu Jean Altamir Rodrigues da Silva.

A testemunha relatou que a vítima considerava o genro muito ganancioso e ambicioso. Devido a esse temor, Maria Francisca pedia orações à testemunha e fazia campanhas religiosas em busca de proteção contra Jean.

Maria Aparecida também informou que a vítima chegou a dizer:
"irmã, eu vou vender essa casa para dar logo a parte da Aline e também da minha netinha"
.

O corréu RICARDO, em confissão extrajudicial rica em detalhes (que se coaduna com a dinâmica dos corpos e do local do crime, apontou que foi contratado por JEAN pela quantia de R$ 5.000,00 para matar Francisca. RICARDO detalhou que, após o crime, Jean adentrou o imóvel, orientou a limpeza do local (foram encontrados materiais de limpeza no local do crime), apossou-se da faca e dos celulares das vítimas, evadiu-se e, posteriormente, encontrou-se com Ricardo determinando que destruísse os aparelhos.

Embora RICARDO tenha posteriormente retratado sua confissão alegando coação policial, a prova testemunhal judicializada elucida o verdadeiro motivo da mudança de versão: o medo imposto por JEAN. A informante Kaline Mendes (esposa de Ricardo) e a testemunha Maria Lúcia Mendes (sogra de Ricardo) confirmaram em juízo que ouviram Ricardo confessar a autoria e a participação de Euzilene e Wesley, ressaltando que Ricardo apenas agiu (e depois tentou mudar a versão) porque JEAN ameaçou matar Ricardo e sua família caso fossem delatados.

A testemunha SIMARA relatou ter encontrado a corré Euzilene na porta da casa da vítima logo no dia do crime. Na ocasião, Euzilene teria afirmado de forma desesperada:
“já sabia quem tinha feito isso, era o genro dela [Jean], pois ele queria ficar com as coisas dela”
. Tal nível de conhecimento privilegiado logo nas primeiras horas após o crime reforça a veracidade de seu depoimento.

Excelências, o acolhimento da tese absolutória por negativa de autoria em favor de JEAN ALTAMIR não encontra ressonância em nenhum elemento de prova idôneo. Ao contrário, colide frontalmente com os firmes depoimentos testemunhais e as demais provas reunidas nos autos, em especial as confissões de RICARDO E EUZILENE colhidas sob o crivo do contraditório.

A decisão dos jurados, ao ignorar um acervo probatório tão contundente para abraçar a versão isolada e contraditória dos próprios réus, qualifica-se como arbitrária e manifestamente contrária à prova dos autos, impondo-se a cassação do veredicto para que a sociedade de Redenção possa reavaliar o caso.

Do desprovimento do recurso em relação a ALINE LÁSARA GOMES DE SOUSA VAZ

Por outro lado, em relação à ré Aline Lásara (filha da vítima Maria Francisca), a decisão absolutória do Conselho de Sentença
deve ser mantida
. Não se configura, neste caso, decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois a tese defensiva acolhida pelos jurados possui respaldo em elementos probatórios.

O Ministério Público baseia sua acusação contra Aline principalmente no intenso contato telefônico (análise de ERBs) entre ela e o executor Ricardo na véspera e no dia do crime.

A defesa logrou apresentar uma versão crível e suportada por elementos do processo, afirmando que Aline estava em sua residência no momento do crime, inclusive hospedando a testemunha Ednelson da Silva Rosa de Oliveira. Além disso, não há prova pericial ou material física que coloque Aline na cena do crime executando as vítimas.

A tese defensiva justificou as ligações telefônicas atípicas com Ricardo em razão da negociação de produtos cosméticos. Ademais, restou demonstrado nos autos que Aline não nutria simpatia por Ricardo, justamente porque ele explorava sua mãe financeiramente, o que, na visão que pode ser licitamente adotada pelos jurados, torna ilógica a contratação de seu próprio desafeto e explorador da vítima para cometer o crime.

Por outro lado, embora as ligações tenham sido trocadas entre os dispositivos celulares de ALINE e RICARDO, é também plenamente possível que todas essas ligações tenham sido trocadas entre JEAN e RICARDO, afinal, o celular de ALINE estaria acima de qualquer suspeita.

Em depoimento prestado no dia 11.12.2017 em sede policial, Paulo Rossy Silva de Jesus (irmão de JOANICE) informou que logo após a morte das vítimas, ALINE dizia: “
eu queria vir dormir na casa com ela, mas ele não deixou”
referindo-se ao marido JEAN, o que abre mais um ponto a ser melhor analisado pelos jurados quanto ao acusado JEAN ALTAMIR.

Havendo versão defensiva plausível (inexistência de provas físicas de sua presença no local e justificativa para os indícios telefônicos), a escolha dos jurados pela absolvição de Aline insere-se no princípio da íntima convicção e da soberania dos veredictos.

Do desprovimento do recurso em relação a EUZILENE ALVES DE ALMEIDA

De igual modo, a absolvição da ré Euzilene Alves de Almeida deve permanecer incólume. A acusação contra Euzilene pautou-se em sua confissão na fase inquisitorial e nos relatos de Ricardo. No entanto, a defesa apresentou provas e argumentos concretos que desconstituem a certeza de sua participação.

Em juízo, Euzilene retratou-se integralmente de sua confissão policial, alegando que foi pressionada e coagida pela autoridade policial para assumir a participação e delatar os demais corréus. A defesa comprovou durante a instrução que delegados de polícia foram até o presídio, levando a irmã da ré (Euziene), para forçar um depoimento mediante a promessa de soltura imediata, o que fragiliza de forma severa a prova inquisitorial.

O

Ministério Público alega que, na manhã seguinte, Euzilene disse à testemunha Simara Gonçalves:
"já sabia quem tinha feito isso, era o genro dela, pois ele queria ficar com as coisas dela"
, pedindo para a testemunha ficar quieta por ser "coisa de gente perigosa". A defesa, de forma contundente, demonstrou aos jurados que tal afirmação não é uma confissão de coparticipação, mas sim a constatação de dedução de autoria por alguém que conhecia a rotina da vítima e nutria fundado pavor do verdadeiro mandante (Jean).

Outro ponto a ser
destacado é que, a
o contrário de Wesley (seu marido) e de Ricardo, que apresentavam escoriações e marcas de mordida condizentes com a violenta luta corporal com as vítimas, Euzilene não apresentava nenhuma lesão física que comprovasse sua atuação ativa narrada na primeira versão de Ricardo.

O Conselho de Sentença, diante da ausência de provas cabais judicializadas que a colocassem executando o crime, optou legitimamente pela absolvição, a qual entendo correta e, assim, rechaço a tese de reforma da sentença pleiteada pelo Ministério Público em relação à Euzilene Alves.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por WESLEY COSTA DA SILVA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a soberana decisão do Conselho de Sentença e a escorreita sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Com relação ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, CONHEÇO-O e, no mérito, em alinho parcial com a Procuradoria de Justiça,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, com fulcro no art. 593, III, "d", e § 3º, do CPP, apenas para
ANULAR
o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri exclusivamente em relação ao apelado
JEAN ALTAMIR RODRIGUES DA SILVA
, determinando que este seja submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Outrossim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em relação às apeladas
ALINE LÁSARA GOMES DE SOUSA VAZ
e
EUZILENE ALVES DE ALMEIDA
, mantendo-se incólumes as suas absolvições, em estrito respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2026